Tribunal: TJPA
Processo: 0021517-50.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021517-50.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TIAGO FILIPE SANTOS E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA EM FACE ESTADO DO PARÁ. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ABORDAGEM POLICIAL DESPROPORCIONAL. ABUSO DE AUTORIDADE. OFENSA AO DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA AJUSTAR O VALOR INDENIZATÓRIO.

1. Entendo que o uso de algemas e a violência física perpetrada, evidenciados pelas provas dos autos não se mostrou justificado, uma vez que não ficou caracterizada, quando da ação policial, resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia nos termos da Súmula Vinculante n. 11 que excepciona as hipóteses de sua utilização;

2. De mais a mais, a ação descrita, além de ter se dado de forma desproporcional e violenta, foi realizada diante de pessoas que transitavam no local da abordagem, que presenciaram a ação policial.

3. Por isso, feitas as considerações acima, sobretudo, demonstrado o erro e excesso na ação policial, somada a violência física e o uso de algemas ao arrepio da Súmula Vinculante n. 11 do STF, entendo que a ação policial se deu ao arrepio da lei, por isso, agiu com acerto o Juízo singular ao julgar procedente a demanda.

4. No que se refere ao quantum indenizatório, vejo que o montante de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais se revela proporcional, sobretudo, ao se considerar a exposição dos fatos publicamente, causa notório prejuízo à imagem dos envolvidos, mesmo que depois fique provada sua inocência ou equívoco na ação policial.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR e CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ e TIAGO FELIPE SANTOS E SILVA nos autos de Ação Indenizatória por Danos Morais, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente a Ação.

Em síntese, versam os autos sobre Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada por TIAGO FELIPE SANTOS E SILVA em face do ESTADO DO PARÁ, narra o autor na inicial que em 06.09.2010, por volta das 16hs, teve um acidente de trânsito com seu veículo e a moto da corporação dirigida pelo Policial MÁRCIO NATALINO DO ESPÍRITO SANTO GOMES, sendo agredido e levado algemado para a delegacia.

Relata que o Policial sofreu processo administrativo PAD 002/11/PADS COSME, sendo penalizado com prisão de 15 dias. O Policial registrou Boletim de Ocorrência de desacato contra o autor, sendo arquivado pelo Juizado da 3ª Vara Criminal. Requer a condenação em danos morais no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

O Estado do Pará apresentou contestação.

Em sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, foi julgado parcialmente procedente a Ação para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível alegando em suas razões recursais: 1) Ilegitimidade de parte e necessidade de denunciação a lide; 2) culpa concorrente entre as partes nos danos; 3) sustenta que não existe direito a recebimento de indenização por danos morais, porém caso não seja este o entendimento, aduz que deve ser diminuído o valor em razão de ser desproporcional e elevado; 4) juros de mora seja fixado a partir da citação.

O autor apresentou recurso de apelação requerendo a majoração dos danos fixados para o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau não emitiu parecer por entender não ser necessária a opinião do
parquet
no caso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de Apelação pelo que passo a apreciá-los.

O cerne da questão está em analisar se houve responsabilidade civil do Estado por conduta comissiva, decorrente de violência cometido por agente público contra particular a partir de um abalroamento de veículos, bem como a proporcionalidade do valor de seu arbitramento.

PRELIMINARES

O Estado do Pará alega preliminar de ilegitimidade passiva e necessidade de denunciação a lide com relação ao Policial Militar a quem foram atribuídos os atos.

Neste ponto, é pacífica a aplicação da Teoria do órgão sendo o Estado responsável pelos atos de seus representantes, podendo move-lhes ação regressiva em caso de culpa.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA A TEORIA DO ÓRGÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Fato é que a decisão vistoriada foi posta em desacordo com o preceito da
Teoria do Órgão Público, segundo a qual toda atuação do agente público deve ser imputada ao órgão que ele representa e não à sua pessoa. Por isso, sendo o órgão uma divisão das pessoas que compõem a Administração Pública direta ou indireta, a atuação dos servidores públicos é atribuída diretamente à pessoa jurídica para a qual trabalha.
2. Na hipótese presente, ainda, à agravante não pode ser conferida responsabilidade pessoal pelo possível descumprimento da ordem judicial, porquanto não há porque confundi-la com o ente público, tampouco não há notícia nos autos de que tenha participado da relação processual que lhe impôs a cominação, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Corte. (Relator (a): ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES; Comarca: Barro; Órgão julgador: 3ª Câmara Direito Público; Data do julgamento: 06/03/2017; Data de registro: 06/03/2017). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão unânime. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade dos votos, em conhecer do Agravo Regimental e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 21 de agosto de 2017 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator

(TJ-CE - AI: 06213246220178060000 CE 0621324-62.2017.8.06.0000, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 21/08/2017, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA A TEORIA DO ÓRGÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Fato é que a decisão vistoriada foi posta em desacordo com o preceito da Teoria do Órgão Público, segundo a qual toda atuação do agente público deve ser imputada ao órgão que ele Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA A TEORIA DO ÓRGÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Fato é que a decisão vistoriada foi posta em desacordo com o preceito da Teoria do Órgão Público, segundo a qual toda atuação do agente público deve ser imputada ao órgão que ele representa e não à sua pessoa. Por isso, sendo o órgão uma divisão das pessoas que compõem a Administração Pública direta ou indireta, a atuação dos servidores públicos é atribuída diretamente à pessoa jurídica para a qual trabalha. 2. Na hipótese presente, ainda, à agravante não pode ser conferida responsabilidade pessoal pelo possível descumprimento da ordem judicial, porquanto não há porque confundi-la com o ente público, tampouco não há notícia nos autos de que tenha participado da relação processual que lhe impôs a cominação, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Corte. (Relator (a): ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES; Comarca: Barro; Órgão julgador: 3ª Câmara Direito Público; Data do julgamento: 06/03/2017; 06/03/2017). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão unânime. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade dos votos, em conhecer do Agravo Regimental e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 21 de agosto de 2017 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator)

Desta feita, rejeito a preliminar defendida e passo a análise do mérito.

MÉRITO

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao dispor sobre a responsabilidade civil do Estado, adotou a Teria do Risco Administrativo, para os casos de condutas praticadas por seus agentes que gerem danos a terceiros, devendo, nesses casos, ser aplicada a responsabilidade civil objetiva do Ente Público, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele decorrente, sendo desnecessária, nessas hipóteses, a comprovação da culpa.

Nessa linha de intelecção, portanto, é imprescindível destacar que para a

caracterização da responsabilidade civil objetiva faz-se necessária a ocorrência de três

pressupostos: a) fato administrativo: assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou

omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) ocorrência de

dano: tendo em vista que a responsabilidade civil reclama a ocorrência de dano decorrente de ato

estatal,
latu sensu
; c) nexo causal: também denominado nexo de causalidade entre o fato

administrativo e o dano.

De outra ponta, para aquele que se sentiu lesado pela conduta do Estado (
latu sensu
), incumbe

demonstrar que o prejuízo sofrido adveio da conduta do agente público, ressaltando, ainda, que a

incumbência quanto ao ônus da prova é atribuição dos autores, nos termos do art. 373, I, do

CPC.

No presente caso, verifico que o autor conseguiu produzir provas que demonstram a

falha na prestação do serviço que resultou em agressões sofridas publicamente, com a culminância de um “soco no rosco”, sendo algemado e colocado em um carro policial.

Verifica-se que o autor sofreu uma série de situações desrespeitosas sem conseguir defender-se ante a agressividade de violência do agente público, que estava muito alterado com o abalroamento dos veículos.

Pelos documentos trazidos aos autos, verifiquei que o autor registrou Boletim de Ocorrência nº 0005/2010.007838-2 e realizou perícia junto ao IML de fls. 85, onde de pode constatar lesões no seu maxilar, condizentes com a agressão física descrita.

Em depoimento,

prestado pelas Sras. REGINA ALMEIDA DOS SANTOS e Rosiane Suely Pinon da Gama, testemunhas do caso, contraditadas por terem afirmado ter sido destratadas e empurradas pelo policial, confirmaram os fatos narrados pelo autor, declarando que:

“(...) que jogaram o rapaz no chão; que viu aquilo e pensou que o rapaz não tinha cara de ladrão, que o rapaz parecia idôneo; que achou a ação da polícia agressiva; que Tiago não era conhecido e nem parente da depoente; que a depoente tentou defende-lo; que ele é um ser humano; que colocaram as mãos do rapaz pra trs e colocaram algema; que viu o braço dele sangrando; que disse para os policiais que o braço dele estava sangrando; que perguntou aos policiais se eles já haviam sentado em um banco de escola; que achou tudo um absurdo; que o policial mandou a depoente lavar roupa; que disse para eles que aqui não estava certo; que Tiago foi empurrado para dentro do camburão, pior que um bicho; (...)”

“(...) que no local Tiago estava sendo agredido; que os policiais estavam tentando jogar ele no chão; que ele tentava se defender e os policiais os agrediam; que a algema estava apertada e o braço estava ficando roxo e ferido; que estava sangrando; que Regina se aproximou e disse que a algema estava apertada... que os policiais disseram pra ela calar a boca e ir lavar roupa... que eles jogaram Tiago dentro do camburão da PM(...)”

O Estado do Pará não apresentou provas suficientes que pudessem elidir o direito alegado pelo autor, atendo-se a afirmar de forma genérica a ausência de responsabilidade da Administração Pública e ausência de responsabilidade pelos atos praticados pelo agente público. É importante mencionar que houve atos comissivos e omissivos no caso concreto, vez que o agente público cometeu violência contra o particular, além de os demais agentes não terem tomado atitudes para minimizar os atos no momento da ocorrência.

Assim, não obtendo, a Administração Pública, êxito em afastar o nexo de causalidade entre a conduta dos seus agentes e o dano causado, responde objetivamente pelo dano causado ao autor.

Com relação ao quantum indenizatório, este deve atender aos fins a que se presta, oferecendo compensação ao lesado com a finalidade de atenuar seu sofrimento, e, quanto ao causador do dano, tem caráter sancionatório com a finalidade de que o agente não pratique mais o ato lesivo.

Indenizar significa reparar o dano causado à vítima, integralmente, se possível, restaurando o status quo ante isto é, devolvendo-se ao estado em que se encontrava antes da ocorrência do ato ilícito. Contudo, sabe-se que, diferentemente do dano material, em matéria de dano moral esta aferição é difícil e complexa, ainda mais quando se trata de uma violência física.

Constitui dano moral a lesão decorrente do sentimento de dor, humilhação, sofrimento físico ou espiritual, que impinge tristezas, preocupações ou angústias, que afetam o psicológico do ofendido, servindo, a indenização, como forma de compensar a lesão sofrida. Por este grave motivo, entendo que é desnecessário a comprovação de abalo que tenha atingido a honra da pessoa, pois a violência pública sofrida pelo autor da ação, seguida violência verbal e tratamento humilhante, sendo algemado e colocado em um camburão como se fosse bandido é fato tão grave a ponto de ser presumido o dano moral sofrido.

Portanto, estando devidamente caracterizada a necessidade de responsabilização do poder público pelos atos praticados por seus agentes, restando demonstrado o dano e nexo de causalidade, resta encontrar o valor pertinente para aferição de danos morais.

Ademais, em um estudo aprofundado na jurisprudência local observo que anteriormente já foi analisado caso semelhante sendo arbitrado a quantia de 15.000,00 (quinze mil reais).

Assim, verifico a condenação em torno de R$ 30.000,00 é alta e inadequada, considerando pagamento similar a este valor apenas em caso de óbitos por responsabilidade do Estado.

Assim se manifesta este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ABORDAGEM POLICIAL DESPROPORCIONAL. ABUSO DE AUTORIDADE. OFENSA AO DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Entendo que o uso de algemas, evidenciado por imagens contidas nos autos não se mostrou justificado, uma vez que não ficou caracterizada, quando da ação policial, resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia nos termos da Súmula Vinculante n. 11 que excepciona as hipóteses de sua utilização;

2. De mais a mais, a ação descrita, além de ter se dado de forma desproporcional, com o uso indevido de algemas, foi realizada diante de pessoas que transitavam no local da abordagem, que presenciaram a ação policial. É o que se observa das fotos e conversas de wathsapp contidas nos autos, em clara exposição do autor e ofensa ao princípio da presunção de inocência.

3. Por isso, feitas as considerações acima, sobretudo, demonstrado o erro na ação policial, uma vez que o produto suspeito se tratava de instrumento de material de trabalho do recorrido, o uso de algemas ao arrepio da Súmula Vinculante n. 11 do STF e consequente liberação do autor após esclarecimentos junto à autoridade policial, entendo que a ação policial se deu ao arrepio da lei, por isso, agiu com acerto o Juízo singular ao julgar procedente a demanda.

4. No que se refere ao quantum indenizatório, vejo que o montante de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais se revela proporcional, sobretudo, ao se considerar a repercussão local dos fatos sendo de conhecimento público que a publicação dessas notícias, não poucas vezes, causa notório prejuízo à imagem dos envolvidos, mesmo que depois fique provada sua inocência ou equívoco na ação policial.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800278-41.2019.8.14.0032 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/11/2021 )

Diante desses parâmetros, em razão do valor arbitrado em 1º Grau está acima da média jurisprudencial, reduzo o valor da indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que remunera simbolicamente a parte pelos transtornos psicológicos e a situação sofrida, considerando as condições das partes, dano e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR e CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ,
apenas para modificar o valor indenizatório e determinar sucumbência recíproca, mantendo a sentença de 1º Grau em todos os seus demais termos, conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, .data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

Belém, 29/08/2023